Tribunal: TJDFT
Processo: 0737349-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737349-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELLEN ALVES DE SOUZA MARQUES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A., STAR GESTAO DE ATIVOS FINANCEIROS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELLEN ALVES DE SOUZA MARQUES (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização no 0709500-81.2022.8.07.0010 proposta pela ora agravante em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A. e STAR GESTÃO DE ATIVOS FINANCEIROS LTDA. (réus), indeferiu o pedido de suspensão dos descontos de empréstimos consignado supostamente contratados por meio de operação fraudulenta, nos seguintes termos (ID 140010173, dos autos originais): “Cuida-se de ação de conhecimento pelo procedimento comum na qual a parte autora requer a concessão de tutela provisória. É o relatório. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça. Os requisitos para o deferimento de tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifica-se que os fundamentos apresentados pela autora não revelam, in limine litis, a presença dos aludidos requisitos em relação ao Banco do Brasil e ao Banco Bari. Trata-se de golpe já conhecido. No caso dos autos, a autora seguiu todos os comandos ditados pelo suposto correspondente bancário. Não visualizo nenhum comportamento das instituições financeiras que, direta ou indiretamente, tenha permitido, contribuído ou facilitado a aplicação do golpe, muito menos violação aos respectivos sistemas de segurança. A própria autora obteve empréstimos consignados e transferiu os valores para as contas bancárias do terceiro. Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de tutela provisória. Considerando o tipo de demanda, o seu objeto e as partes envolvidas, flexibilizo o procedimento para postergar a designação de eventual audiência de conciliação/mediação para momento futuro, após o exercício do contraditório. Cite(m)-se a(s) parte(s) ré(s), nos termos do art. art. 231 c.c art. 335, inciso III, do CPC, para que, caso queira(m), apresente(m) resposta no prazo de 15 dias A(s) parte(s) ré(s) fica(m) advertida(s) de que deverá(ão) comunicar ao juízo todas as alterações em seu endereço, sob pena de serem consideradas válidas as intimações encaminhadas para o endereço em que ocorrer a citação (CPC, art. 274, parágrafo único). Caso a(s) parte(s) ré(s) não seja(m) encontrada(s) no endereço indicado na petição inicial, a Secretaria deverá diligenciar nos sistemas à disposição deste juízo para a sua localização. Tratando-se de pessoa jurídica, as diligências também serão realizadas na pessoa do seu gerente. Na hipótese de a parte residir em comarca localizada fora do Distrito Federal e de a correspondência de citação ser devolvida pelos Correios em razão de ausência da parte em três oportunidades distintas, expeça-se carta precatória para citação. Infrutífera a citação pessoal, deverá ser expedido edital de citação, com prazo de 20 dias”. Em suas razões recursais (ID 40925949), a agravante/autora informa que teria firmado empréstimos consignados com os bancos agravados mediante fraude de um dos seus supostos prepostos, que teria intermediado a contratação de novos empréstimos sem anuência da vítima, que apenas teria concordado com a portabilidade da dívida que possuía com o Banco Santander. Aduz que a sua pretensão respalda no art. 14 c/c art. 34 e art. 7o do CDC, bem como o art. 3o da RN/BACEN n. 4.935/2021, e o próprio Enunciado de Súmula no 479 do e. STJ, “sob prisma de nulidade de ato jurídico que foi conduzido por fraudador, que induziu a erro e depois a lesou, valendo-se de artifícios maliciosos facilitados e viabilizados pelos bancos réus, que não guardaram com o dever de sigilo e segurança dos dados e cautela do dinheiro e crédito como deveriam.” (ID 40925949 - Pág. 5) Reforça que estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, de sorte que postula liminarmente a suspensão dos descontos relativos aos empréstimos questionados. Sem preparo, por litigar a agravante sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Passo a decidir. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisado, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. A agravante/autora informa que teria firmado empréstimos consignados com os bancos agravados mediante fraude de um dos seus supostos prepostos, que teria intermediado a contratação de novos empréstimos sem anuência da vítima, que apenas teria concordado com a portabilidade da dívida que possuía com o Banco Santander. Das razões recursais observa-se, nessa estreita via de análise do caso, que a recorrente não nega que tenha firmado os contratos consignados com os bancos réus; porém, diz ter sido vítima de fraude, uma vez que acreditava estar realizando contrato de portabilidade, e não um novo empréstimo. Há notícia nos autos de origem de tratativas da recorrente com uma das partes agravadas (Star Gestão de Ativos), conversas com o suposto correspondente bancário de nome Douglas Souza (ID 40925953 - Pág. 47/108), bem assim a informação de que teria recebido em sua conta corrente crédito dos valores pactuados a título de portabilidade de outro empréstimo, e que parte deste valor teria sido repassado a referida empresa pela própria agravante, com a promessa de amortizar a dívida em que pretendia portar e reduzir os juros. Fazendo um exame superficial que o momento propicia, diante da documentação que instrui os autos originários e do cotejo dos argumentos lançados, tenho que o contrato de mútuo deva ser preservado ao menos até que seja possível confirmar a alegada fraude ou mesmo eventual circunstância capaz de anular os contratos por vício de consentimento. Tenho que necessária exauriente instrução probatória, a ser realizada na instância e oportunidade processual própria, que não esta, de estreita cognição inerente ao agravo de instrumento. Destarte, tendo em vista que não há, de plano, caracterização suficiente da probabilidade de provimento do recurso, nos limites próprios da cognição sumária, forçoso aguarda-se o amadurecimento da lide originária. Cumpre-me observar, em tempo, que a parcela em questão, a priori, encontra-se dentro do limite da margem consignável prevista em lei (ID 139872937), de modo que, em tese, estariam preservados o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. Ademais, não se verifica perigo de dano irreparável, considerando que, caso a agravante obtenha êxito em sua pretensão, poderá ser ressarcida de todo o valor descontado, inclusive com seus consectários legais. De tal sorte, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intimem-se os agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF 14 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator